Tribunal: TCU
Processo: 018.704/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7185/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, tendo em vista que os seus efeitos financeiros se exauriram antes de seu processamento pela Corte. 1. Processo TC- Processo 018.704/2022-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Anterina Rodrigues Goncalves (XXX.741.653-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.